Tribunal: STF
Processo: AI 611473
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SEGURO DE ACIDENTE DO
   TRABALHO - SAT. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência desta Corte reconhece a constitucionalidade da
   Contribuição Social do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT.
II
   - Aplicação de multa.
III - Agravo regimental improvido.